Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710318-32.2024.8.07.0020 RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA RECORRIDO: REBECA MACEDO MOTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 66293426), contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. FIES. MENSALIDADE ESCOLAR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 2.097,95 (dois mil e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais. Suscita preliminar de incompetência absoluta. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço, porquanto seu regimento interno não autoriza o estorno da quantia em caso de matrículas trancadas. Afirma possuir autonomia didático-científica para dispor sobre o assunto. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64591849 e com preparo regular (ID 64591850 e ID 64591851). Contrarrazões apresentadas (ID 64591857). 3. Preliminar de Incompetência. Considerando que o presente caso versa sobre cobrança indevida de mensalidade e não sobre o contrato de financiamento, não há interesse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil e da União no presente feito. Portanto, a justiça estadual possui competência para apreciação do feito. Preliminar rejeitada. Igualmente rejeita a alegação de supressão de instância, porquanto a incompetência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer momento. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. 5. Nos termos do art. 51, II, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas que "subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código". 6. Ressalte-se que a autonomia científica, didática e administrativa das universidades, prevista no art. 207 da Constituição Federal, embora autorize a concessão de descontos e estipulação dos valores correspondentes às mensalidades, não serve de escudo para violação de direitos consumeristas, afastando a possibilidade de reembolso de quantia indevidamente quitada. 7. Conforme descrito pelo juízo de origem, a "portaria normativa n. 10 de Regulamentação do FIES em seu art. 2o, § 7o ("A IES deverá ressarcir ao estudante financiado os repasses do FIES eventualmente recebidos referentes às parcelas da semestralidade já pagas pelo estudante, em moeda corrente ou mediante abatimento na mensalidade vincenda não financiada pelo FIES, observado o disposto no parágrafo anterior") não há qualquer previsão que condicione a restituição dos valores à matrícula não estar trancada ou transferida." 8. Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de abatimento na mensalidade vincenda, ante o trancamento da matrícula, adequada a sentença que determinou a restituição da quantia. 9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1935877, 07103183220248070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJE: 29/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 66293427 e 66293428). A recorrente sustenta violação aos arts. 207 e 5o, V e X, da CF/88. Entretanto, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário. Note-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor e legislação referente ao FIES), bem como exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por questão constitucional meramente reflexa (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal